Tribunal: TJDFT
Processo: 0037988-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0037988-27.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOSE LUIS MARCIANO APELADO: JOSE LUIS MARCIANO, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO A Secretaria da Quinta Turma Cível informa ter havido o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.778.938/SP e REsp 1.740.397/RS (Tema n. 1.021). Com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes para que, no prazo comum de cinco (5) dias, manifestem-se sobre os possíveis efeitos jurídicos, no caso concreto, das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 04 de Março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator